Tribunal: TJES
Processo: 5000770-61.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-61.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: JORGE EDUARDO MENEGUSSI PESSANHA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE EXIBIR CONTAS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA – PRECLUSÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – CAUSALIDADE E RESISTÊNCIA VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

2. Além disso, outro efeito decorrente da revelia é a impossibilidade de a parte requerida arguir qualquer matéria de defesa que não as previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil.

3. Decretada a revelia da parte requerida, não é possível a análise, em grau recursal, das matérias de defesa arguidas intempestivamente, e, nem mesmo, matérias novas em relação ao mérito propriamente dito, isto é, em relação à prestação de contas, com exceção, repito, das previstas no 342 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, importa registrar que, embora se trate de questão de ordem pública, a ausência de interesse de agir invocada pelo réu em suas razões recursais confunde-se com o mérito e está amparada em questão de fato da ação de prestação de contas.

4. Caberia ao apelante apresentar tal tese em defesa, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado capaz de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu. Dessa maneira, em relação às questões de fato, ou seja, do mérito propriamente dito, resta caracterizada a preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade de praticar ato processual posterior pela falta de um outro anterior que o autorize.

5. Se o réu apresenta resistência, configurada está a litigiosidade, hipótese em que caberá a fixação de ônus sucumbenciais e de honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, além de ter dado causa ao ajuizamento da demanda, o demandado apresentou recurso de apelação em que, dentre outros, postulou a extinção do feito por falta de interesse de agir e reforma da sentença por ter atuado regularmente, tendo o autor, inclusive, apresentado contrarrazões. Tal cenário reflete, portanto, a litigiosidade estabelecida entre as partes e, por isso, não há como afastar a condenação do réu ao pagamento da verba honorária.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que,
nos autos da
“
ação
de exigir contas”

ajuizada em seu desfavor por
JORGE EDUARDO MENEGUSSI PESSANH
A
,
acolheu o pedido inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Em suas razões (id. 4114302) o apelante aduz, em síntese, que (i) não há interesse de agir; (ii) o apelado não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a atuação irregular do banco; e (iii) não deve subsistir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da alegação de falta de interesse de agir, diante da inegável inovação recursal, e, no mérito, aduz que o banco apelante não agiu de forma regular, devendo a r. sentença ser mantida (id. 4114307).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000770-61.2021.8.08.0069.

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JORGE EDUARDO MENEGUSSI PESSANHA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes que,
nos autos da
“
ação
de exigir contas”

ajuizada em seu desfavor por
JORGE EDUARDO MENEGUSSI PESSANH
A
, acolheu o pedido inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Compulsando os autos, na inicial o autor aduz que contraiu, junto ao banco requerido, um financiamento no valor de R$ 55.031,36 (cinquenta e cinco mil e trinta e um reais e trinta e seis centavos), para aquisição do veículo FORD ECOSPOR SE AT 1.6B, ano 2016, modelo 2017, cor prata, placa PPS7029, renavam 01114296489, que seria pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 1.781,06 (mil setecentos e oitenta e um reais e seis centavos).

Entretanto, aduz que se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento para o dia 03/04/2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente e constituiu em mora em 19/06/2018. Diante da ausência de quitação do débito pelo expoente, o banco ajuizou Ação de Busca e Apreensão do veículo, de modo a obter a posse e a propriedade do veículo.

Na referida demanda a liminar foi concedida, com a expedição do competente mandado e com a busca e apreensão do veículo em 12 de novembro de 2019 e, após, com a sentença de procedência foi consolidada a posse plena e a propriedade, em definitivo, do Banco Bradesco Financiamento S.A. sobre o veículo.

Todavia, até a data do ajuizamento da demanda o autor, ora apelado, não recebeu nenhuma prestação de contas pelo banco sobre a venda do automóvel.

Diante disso, ajuizou a demanda de origem pleiteando a condenação do requerido a prestar contas acerca da alienação do veículo supramencionado.

Após regular tramitação do feito, tendo o requerido apresentado contestação intempestiva e, consequentemente, sendo decretada sua revelia, o d. Juízo singular proferiu a r. sentença recorrida julgando procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que (i) não há interesse de agir; (ii) o apelado não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a atuação irregular do banco; e (iii) não deve subsistir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da alegação de falta de interesse de agir, diante da inegável inovação recursal, e, no mérito, aduz que o banco apelante não agiu de forma regular, devendo a r. sentença ser mantida (id. 4114307).

De início, ressalto que deixarei de analisar a preliminar aventada pelas razões a seguir expostas.

Sabe-se que, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

Além disso, outro efeito decorrente da revelia é a impossibilidade de a parte requerida arguir qualquer matéria de defesa que não as previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 342.
Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I –
relativas a direito ou a fato superveniente;

II –
competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III –
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Tem-se, assim, que
“o comparecimento do revel ao processo, todavia, não faz com que possa alegar toda a matéria relativa à contestação, dado que, tendo perdido o prazo para contestar, a grande parte da matéria suscetível de ser rebatida ficou preclusa. Basicamente, o que não pode mais ser discutido são os fatos próprios da contestação, para que se contrapusessem àqueles invocados pelo autor, com o objetivo de os seus efeitos desaparecerem ou serem neutralizados”
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019. Livro eletrônico. RB-21.2).

Destarte, decretada a revelia da parte requerida, não é possível a análise, em grau recursal, das matérias de defesa arguidas intempestivamente, e, nem mesmo, matérias novas em relação ao mérito propriamente dito, isto é, em relação à prestação de contas, com exceção, repito, das previstas no 342 do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, importa registrar que, embora se trate de questão de ordem pública, a ausência de interesse de agir invocada pelo réu em suas razões recursais confunde-se com o mérito e está amparada em questão de fato da ação de prestação de contas.

Caberia ao apelante apresentar tal tese em defesa, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado capaz de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.

Dessa maneira, em relação às questões de fato, ou seja, do mérito propriamente dito, resta caracterizada a preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade de praticar ato processual posterior pela falta de um outro anterior que o autorize.

Nesse sentido veja-se o entendimento da jurisprudência pátria em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação de exibição de documentos. Revelia do Banco. Sentença de procedência, com determinação para que o réu apresente, em 30 dias, a cópia dos documentos pretendidos pela autora. Insurgência do banco revel. Análise do recurso restrita às questões de ordem pública e de direito. Falta de interesse de agir que, embora se trate de matéria de ordem pública, confunde-se com o mérito e envolve questão de fato. Impossibilidade de exame da matéria fática voltada à comprovação da recusa da exibição dos documentos na esfera administrativa ou irregularidade da notificação extrajudicial enviada pela demandante
.
Inovação recursal. Incidência dos efeitos da revelia previstos no Art. 344, do CPC. (...) (TJSP; AC 1001622-24.2022.8.26.0553; Ac. 16735057; Santo Anastácio; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 11/05/2023; DJESP 31/05/2023; Pág. 2789)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador. Não estando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé
.
(TJMG; APCV 5009906-10.2020.8.13.0027; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 07/03/2023; DJEMG 07/03/2023)

APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito Negativa de contratação de empréstimo consignado Sentença de parcial procedência Apelo do banco réu, cuja revelia resultou decretada em Primeiro grau, nos termos do art. 344 do CPC Recurso da parte revel que somente pode abarcar questões de ordem pública e de direito Vedação à discussão de matéria fática
(...) (TJSP; Apelação Cível 1018612-55.2020.8.26.0361; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTESTAÇÃO. ÔNUS IMPOSTO AO RECORRENTE. INTEMPESTIVIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Compulsando os autos, observa-se que o recorrente apresentou contestação de forma intempestiva, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática. 2. A par disso, o juízo a quo analisou, de forma acurada os argumentos expostos na exordial. 3. Caberia ao apelante apresentar defesa, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado capaz de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu. 4. Dessa maneira, resta caracterizada a preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade de praticar ato processual posterior pela falta de um outro anterior que o autorize
.
5. Por fim, ressalte-se que inexiste prejudicialidade externa entre o referido processo e a ação de exoneração de encargos nº 449460-49.2000.8.06.0001. 6. Apelo conhecido e improvido. (TJCE; APL 0000036-35.2002.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 05/07/2017; DJCE 11/07/2017; Pág. 72)

Por terem sido arbitrados na r. sentença, passo a analisar então a alegação do apelante que não deve subsistir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de que não ofereceu resistência.

Já adianto que tal tese não merece prosperar. Isso porque se o réu apresenta resistência, configurada está a litigiosidade, hipótese em que caberá a fixação de ônus sucumbenciais e de honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, além de ter dado causa ao ajuizamento da demanda, o demandado apresentou recurso de apelação em que, dentre outros, postulou a extinção do feito por falta de interesse de agir e reforma da sentença por ter atuado regularmente, tendo o autor, inclusive, apresentado contrarrazões.

Tal cenário reflete, portanto, a litigiosidade estabelecida entre as partes e, por isso, não há como afastar a condenação do réu ao pagamento da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) o valor relativo aos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.